Tribunal: TJDFT
Processo: 0735124-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735124-31.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENGILSON SANTANA GOMES AGRAVADO: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA ALVES DE MOURA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LORENGILSON SANTANA GOMES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo INSTITUTO ODONTOLÓGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA – ME: “Defiro os benefícios da justiça gratuita ao executado. Deixo de apreciar a impugnação à penhora relativa à penhora no rosto dos autos número 0000891- 06.2017.5.10.0104 (4a Vara do Trabalho de Taguatinga-DF), ante a manifesta intempestividade, considerando que a intimação acerca da penhora ocorreu em 25/02/2022, conforme certidão de ID 116926110. (...)” O Agravante sustenta que na “primeira oportunidade em que se manifestou no processo, apresentou impugnação à penhora no rosto dos autos deferida na decisão interlocutória de ID 113591417, oportunidade em que defendeu a impenhorabilidade absoluta dos valores com origem salarial que não ultrapassem 50 salários mínimos, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil”. Conclui que “a questão deve ser analisada pelo juízo de origem, sabendo-se que “a preclusão da questão relativa à impenhorabilidade de verbas salariais somente incide se já houver decisão efetiva a respeito da sua penhorabilidade ou não, por se tratar de matéria de ordem pública e ensejar nulidade absoluta da penhora.””. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a imediata desconstituição da penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista n° 0000891- 06.2017.5.10.0104, por se tratar de verbas salariais e, portanto, impenhoráveis na forma da lei” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em 05/11/2021 a Agravada (Exequente) requereu a penhora no rosto dos autos do Processo 0000891-06.2017.5.10.0104 (ID 107980712 dos autos de origem). O pedido foi deferido pela decisão de ID 113591417 dos autos de origem, contra a qual o Agravante (Executado), apesar de pessoalmente intimado (ID 116281726), deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Nesse contexto, a alegação de impenhorabilidade parece encontrar óbice na preclusão, presente o disposto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a probabilidade do direito invocada no recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA